Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708840-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ELENA BASCUNAN BAEZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719920-53.2024.8.07.0018, reconheceu a legitimidade ativa da Agravada. Em suas razões recursais, o Agravante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a Agravada exerce o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, autor da Ação Coletiva no 32.159/97. Sustenta que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no IRDR n. 21. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Agravada. A decisão Id. 69919966 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 70835683). É o relatório. Decido. No julgamento do IRDR n. 21, este e. TJDFT firmou tese no sentido de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Como se vê, não subsistem dúvidas de que a controvérsia em debate nos presentes autos coincide com a questão submetida a julgamento no IRDR n. 21. Registre-se que, quando da instauração do IRDR n. 21, a Câmara de Uniformização desta Corte determinou, a suspensão dos processos que versassem sobre o tema, in verbis: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (g.n.) Conforme a sistemática de julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas, a suspensão dos processos relacionados ao tema subsiste até o julgamento de eventual recurso especial ou recurso extraordinário. Confira-se: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...). § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” Em análise dos autos do Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR n. 21), verifico que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o v. Acórdão proferido no referido incidente, ainda pendentes de julgamento. Ante o exposto, considerando o disposto no artigo 982, § 5o, c/c o artigo 987, § 1o, ambos do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000). Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora